Tribunal: TJDFT
Processo: 0743135-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Prisão preventiva. ameaça. lesão corporal. medidas cautelares diversas da prisão. possibilidade. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão que que manteve a prisão preventiva do paciente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível.
4. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão atendem ao caso concreto, guardando proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.